Tribunal: TJDFT
Processo: 0749153-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749153-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONINHO SOLDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL E EXTRATOS. OBTENÇÃO DA PROVA COM O VISO DE APARELHAMENTO DE FUTURA AÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REQUISITOS (STJ, REsp 1.349.453/MS. TEMA REPETITIVO no 648). AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANTIVA NÃO DEMONSTRADA, NEM AO MENOS INDICADA. PEDIDO E REQUERIMENTO GENÉRICOS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SUPRIDO. PROCESSO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFIRMADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV E X). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFLAGRADOR DA LIDE. IMPERATIVO COADUNADO COM A SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA (CPC, ART. 85). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. A ação de produção antecipada de provas encerrava, na vigência do estatuto processual de 1973, procedimento cautelar, hoje encontrando resguardo no Código de Ritos vigente, cujo escopo se restringe à constituição de prova sobre um fato ou relação jurídica, indicados na petição inicial, podendo ou não estar destinada a aparelhar eventual futura ação, ou prevenir seu aviamento, estando inteiramente desprovida de caráter acautelatório em relação a processo judicial contencioso futuro (CPC, arts. 381 e 382). 2. Conquanto encerre o procedimento de antecipação de prova natureza administrativa de cunho satisfativo, inclusive porque viável seu manejo com o simples intuito de formação ou produção de prova, não ostentando natureza contenciosa, ressoando desprovido de qualquer utilidade ante a possibilidade de obtenção da prova pretendida sem interseção judicial prévia, não se afigura o instrumento adequado para obtenção de provimento de natureza coercitiva, notadamente quando não indicada ou comprovada a subsistência do vínculo obrigacional subjacente que seria evidenciado e do qual derivaria a documentação almejada (CPC, art. 381 e 485, IV). 3. A prestação jurisdicional é orientada pela necessidade e utilidade da prestação invocada como meio para comutação do conflito estabelecido entre as partes, devendo, ademais, ser formulada no ambiente do instrumento adequado para perseguição da tutela almejada, estando esses pressupostos compreendidos como condições da ação, derivando que, não se afigurando útil e adequada a prestação formulada nem adequado o instrumento manejado, pois insubsistente a tutela almejada, descortina-se a carência de ação da parte, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com a imputação dos ônus da sucumbência ao autor. 4. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, extinto o processo, sem resolução do mérito, sob a ótica da carência de ação divisada desde a estabilização da relação processual, a parte autora necessariamente deve ser sujeitada aos ônus da sucumbência, pois fora quem invocara a prestação jurisdicional de forma desnecessária defronte uma justa recusa da parte ré em atender aos seus anseios, pois não obrigada a fornecer-lhe informações acerca de documento cuja subsistência não desponta indubitável, e, tendo despertado a parte acionada da inércia, enseja que suporte os encargos germinados da contrapartida da invocação da prestação jurisdicional. 5. Desprovido o apelo aviado sob a égide da nova codificação processual civil, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, aduzindo ter havido equívoco na atribuição do valor da causa. Requer a redução do valor da causa, sob o argumento de que não há proveito econômico na ação de produção antecipada de provas, com a consequente redução dos honorários de sucumbência, a serem fixados por equidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 59656570). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, porque referido dispositivo legal não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões do recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020